Tribunal: STF
Processo: AP 2512
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de ALINE LEAL BASTOS MORAIS DE BARROS e SILVIO DE MELO ROCHA, julgada procedente, para CONDENAR OS RÉUS à iguais penas de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incursos nos artigos:

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão;
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão; 
- 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dias-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 
- 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo.
- 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 1 (uma) ano e 6 (seis) meses de reclusão.

Os réus também foram condenados ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena, tudo nos termos da ementa (eDoc. 759).
Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (eDocs. 835, 836 e 892).
O acórdão condenatório transitou em julgado em 8/4/2026 (eDoc. 893).
Em 14/4/2026, em virtude do trânsito em julgado desta Ação Penal, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, imposta a ALINE LEAL BASTOS MORAIS DE BARROS (CPF  001.839.806-54) e SILVIO DE MELO ROCHA (CPF  580.182.556-87). O mandado de prisão ainda não foi cumprido.
Em 19/4/2026, considerando as informações prestadas pela Defesa da ré, no sentido de que ALINE LEAL BASTOS MORAIS DE BARROS “está em recuperação de um procedimento cirúrgico bastante agressivo, que é a histeterectomia total e, portanto, impossibilitada de se locomover”, deferi o requerimento formulado e autorizei a reinstalação da tornozeleira eletrônica após o encerramento do prazo de 120 (cento e vinte) dias.
Determinei, ainda, o sobrestamento do início da execução penal pelo mesmo prazo.

É o relatório. DECIDO.

ALINE LEAL BASTOS MORAIS DE BARROS foi presa preventivamente em 18/4/2023. Em 29/5/2023 concedi liberdade provisória a condenada, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares, dentre elas (Pet 11076/DF): a “(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado na audiência de custódia”.
Em virtude do trânsito em julgado desta ação penal, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado. 
ALINE LEAL BASTOS MORAIS DE BARROS realizou uma cirurgia (histerectomia), devidamente autorizada por esta SUPREMA CORTE, e encontra-se em recuperação, impossibilitada de se locomover. A sentenciada cumpriu, ainda, todas as medidas cautelares estabelecidas.
Há, portanto, necessidade de compatibilização entre o “direito à liberdade” e a “Aplicação da Lei Penal”, com a adequação das necessárias, razoáveis e adequadas restrições à liberdade de ir e vir e os requisitos legais e processuais (MIRKINE GUETZÉVITCH. As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss; MAURICE HAURIOU. Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).
Na presente hipótese, estão presentes os requisitos legais necessários para a manutenção das medidas cautelares previstas no art. 319, juntamente com a fixação da prisão domiciliar.

Diante de todo o exposto, reconsidero a decisão acostada ao eDoc. 926, na qual determinei o sobrestamento do início da execução penal pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias e DETERMINO O IMEDIATO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA de ALINE LEAL BASTOS MORAIS DE BARROS (CPF  001.839.806-54), EM PRISÃO DOMICILIAR, pelo prazo de 120 (cento e vinte dias), ACRESCIDA DA IMPOSIÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES anteriormente fixadas:

(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado na audiência de custódia; 
(ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras; 
(iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias; 
(iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome da investigada, tornando-os sem efeito; 
(v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;
 (vi) Proibição de utilização de redes sociais;
 (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio. 

RESSALTO que o descumprimento da prisão domiciliar ou de qualquer uma das medidas alternativas acarretará na revogação e decretação da prisão em estabelecimento prisional.
Todas as visitas deverão ser previamente autorizadas pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, salvo os advogados regularmente constituídos nos autos e equipe médica.
À Secretaria Judiciária para que autue, com esta decisão, procedimento da classe Execução Penal (EP) em relação à ré  ALINE LEAL BASTOS MORAIS DE BARROS (CPF  001.839.806-54).
DETERMINO, ainda, a expedição de guia de recolhimento. Deixo de determinar a submissão da ré à realização de exames médicos oficiais, em virtude de o início da execução da pena em prisão domiciliar.
Nos termos do art. 66, c, da Lei de Execução Penal, certifiquem-se os períodos em que a ré permaneceu presa provisoriamente, para fins de detração penal.
Nos termos do art. 66, X, da Lei de Execução Penal c/c. art. 13 da Resolução 113 do Conselho Nacional de Justiça, o Juízo da Vara de Execuções Penais do domicílio da ré deverá proceder à emissão do ATESTADO DE PENA A CUMPRIR da apenada.
Comunique-se ao Juízo da Vara Única da Comarca de Montes Claros/MG.
Comunique-se, ainda, à Central de Monitoramento Eletrônico do estado de Minas Gerais, com cópia da presente decisão.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente